Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724813-12.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JADSON FRAZAO AROUCHE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pelo apelante, Paulo Jadson Frazão Arouche, na qual requer a imediata devolução dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira ré, no montante total de R$11.657,96 (onze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos). É o relato do necessário. 2. Anota-se, de início, que o requerente interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 46186407) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0724813-12.2022.8.07.0001) ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A. (apelado), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na proibição de retenção dos valores creditados em sua conta salário, a título de pagamento de empréstimos, na restituição em dobro do montante supostamente indevidamente descontado, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Não há tutela judicial favorável ao recorrente/requente, inibindo ou limitando os descontos das parcelas para pagamento do empréstimo contraído entre as partes. Além disso, a petição consiste em mera reiteração dos fundamentos deduzidos nas razões de apelação, para reforma do mérito da sentença. E o recurso interposto pelo requerente foi pautado para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual desta d. 7a Turma Cível, prevista para ocorrer no período de 19/7/2023 a 26/7/2023. Logo, deverá aguardar o julgamento colegiado para dirimir a questão. 3. Portanto, nada a prover. Aguarde-se a conclusão do julgamento da apelação. Brasília, 25 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora